Tribunal: TCU
Processo: 031.315/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Pombos/PE, no exercício de 2012, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Pombos-PE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Cleide Jane Sudário Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Cleide Jane Sudário Oliveira, condenando-a ao pagamento dos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS: Data Valor (R$) 21/9/2012 28,25 21/9/2012 31,13 29/2/2012 1.009,40 21/9/2012 28,16 21/9/2012 129,46 20/3/2012 870,00 21/3/2012 870,00 21/3/2012 870,00 21/3/2012 1.300,00 11/4/2012 1.300,00 11/4/2012 870,00 11/4/2012 1.300,00 27/4/2012 870,00 10/5/2012 1.300,00 15/5/2012 870,00 15/5/2012 1.300,00 15/5/2012 1.300,00 15/6/2012 1.300,00 18/6/2012 870,00 18/6/2012 870,00 19/6/2012 870,00 6/7/2012 4.500,00 9/7/2012 1.300,00 9/7/2012 1.300,00 9/7/2012 1.300,00 10/7/2012 870,00 13/7/2012 10,00 23/7/2012 870,00 31/7/2012 1.366,50 3/8/2012 1.300,00 3/8/2012 870,00 7/8/2012 1.300,00 20/8/2012 870,00 11/9/2012 800,00 11/9/2012 870,00 12/9/2012 1.300,00 12/9/2012 870,00 17/9/2012 1.600,00 18/9/2012 1.300,00 21/9/2012 6.548,39 16/10/2012 1.300,00 16/10/2012 870,00 16/10/2012 1.300,00 16/10/2012 870,00 8/11/2012 1.300,00 8/11/2012 1.300,00 14/11/2012 1.608,00 14/11/2012 870,00 22/11/2012 2.630,00 28/11/2012 1.300,00 29/11/2012 1.300,00 5/12/2012 870,00 20/12/2012 1.300,00 20/12/2012 1.300,00 20/12/2012 650,00 20/12/2012 650,00 21/12/2012 870,00 21/12/2012 435,00 27/12/2012 5.200,00 28/12/2012 50,00 23/1/2012 2.200,00 2/2/2012 1.013,00 9/2/2012 1.170,00 10/2/2012 1.670,00 15/2/2012 1.170,00 8/3/2012 1.170,00 12/3/2012 1.670,00 12/3/2012 1.170,00 30/3/2012 930,00 11/4/2012 1.170,00 11/4/2012 1.170,00 11/4/2012 1.170,00 12/4/2012 1.670,00 9/5/2012 1.170,00 9/5/2012 1.170,00 9/5/2012 1.670,00 10/5/2012 1.170,00 25/5/2012 681,00 31/5/2012 1.170,00 31/5/2012 1.170,00 1/6/2012 1.170,00 1/6/2012 1.670,00 28/6/2012 2.980,00 9/7/2012 1.170,00 10/7/2012 1.670,00 12/7/2012 1.170,00 25/7/2012 1.170,00 31/7/2012 1.300,00 3/8/2012 4.800,00 3/8/2012 1.170,00 3/8/2012 1.670,00 7/8/2012 1.170,00 14/8/2012 1.170,00 10/9/2012 1.170,00 11/9/2012 953,00 12/9/2012 1.170,00 13/9/2012 1.170,00 17/9/2012 1.670,00 21/9/2012 5.001,26 15/10/2012 1.670,00 16/10/2012 1.170,00 18/10/2012 1.170,00 19/10/2012 1.170,00 8/11/2012 1.670,00 12/11/2012 1.170,00 14/11/2012 1.170,00 14/11/2012 1.680,00 28/11/2012 1.170,00 28/11/2012 1.170,00 30/11/2012 1.670,00 20/12/2012 1.670,00 20/12/2012 835,00 26/12/2012 1.170,00 26/12/2012 585,00 26/12/2012 2.435,00 26/12/2012 3.000,00 27/12/2012 1.170,00 27/12/2012 585,00 8/2/2012 680,00 8/2/2012 1.070,00 29/2/2012 622,00 7/3/2012 680,00 7/3/2012 622,00 7/3/2012 1.070,00 26/3/2012 563,00 10/4/2012 680,00 10/4/2012 622,00 10/4/2012 1.070,00 12/4/2012 357,00 20/4/2012 1.300,00 20/4/2012 1.300,00 8/5/2012 680,00 8/5/2012 1.070,00 18/5/2012 622,00 18/5/2012 1.300,00 25/5/2012 178,30 30/5/2012 680,00 30/5/2012 622,00 30/5/2012 1.070,00 30/5/2012 1.300,00 6/7/2012 680,00 6/7/2012 1.070,00 6/7/2012 1.300,00 6/7/2012 408,00 17/7/2012 622,00 3/8/2012 680,00 3/8/2012 1.070,00 3/8/2012 1.300,00 3/8/2012 622,00 8/8/2012 386,60 10/9/2012 1.070,00 10/9/2012 1.300,00 10/9/2012 974,30 10/9/2012 622,00 10/9/2012 680,00 18/10/2012 1.070,00 18/10/2012 622,00 18/10/2012 680,00 24/10/2012 1.300,00 24/10/2012 1.755,00 7/11/2012 1.070,00 7/11/2012 1.300,00 7/11/2012 622,00 7/11/2012 680,00 8/11/2012 1.861,00 28/11/2012 1.070,00 28/11/2012 680,00 29/11/2012 1.300,00 19/12/2012 1.605,00 19/12/2012 1.950,00 19/12/2012 1.020,00 26/12/2012 3.017,00 28/12/2012 1.200,00 23/1/2012 7.200,00 27/1/2012 1.200,00 2/2/2012 12.912,50 9/2/2012 1.300,00 14/2/2012 640,00 14/2/2012 782,00 23/2/2012 640,00 24/2/2012 7.200,00 29/2/2012 400,00 12/3/2012 1.300,00 13/3/2012 11.240,15 13/3/2012 6.831,20 10/4/2012 350,00 10/4/2012 350,00 10/4/2012 350,00 11/4/2012 1.300,00 17/4/2012 7.200,00 18/4/2012 3.935,68 23/4/2012 7.200,00 25/4/2012 813,83 2/5/2012 17.665,63 10/5/2012 455,70 10/5/2012 350,00 10/5/2012 350,00 11/5/2012 1.300,00 11/5/2012 205,80 15/5/2012 350,00 21/5/2012 7.200,00 28/5/2012 1.800,00 11/6/2012 350,00 11/6/2012 350,00 11/6/2012 350,00 12/6/2012 1.300,00 21/6/2012 604,66 21/6/2012 7.200,00 27/6/2012 13.482,39 6/7/2012 1.300,00 9/7/2012 4.592,17 10/7/2012 5.639,90 11/7/2012 350,00 11/7/2012 350,00 12/7/2012 1.520,00 12/7/2012 350,00 23/7/2012 7.200,00 31/7/2012 1.750,00 6/8/2012 1.300,00 8/8/2012 200,00 8/8/2012 18.892,05 10/8/2012 350,00 10/8/2012 350,00 10/8/2012 350,00 10/8/2012 15.237,30 13/8/2012 280,00 20/8/2012 7.200,00 10/9/2012 350,00 10/9/2012 350,00 11/9/2012 700,00 12/9/2012 350,00 14/9/2012 1.300,00 25/9/2012 3.000,25 27/9/2012 7.200,00 2/10/2012 11.500,50 11/10/2012 350,00 11/10/2012 350,00 11/10/2012 350,00 11/10/2012 1.300,00 22/10/2012 5.280,94 23/10/2012 7.200,00 8/11/2012 1.300,00 8/11/2012 530,00 12/11/2012 880,00 14/11/2012 2.180,00 21/11/2012 1.581,00 22/11/2012 7.200,00 23/11/2012 280,00 27/11/2012 1.300,00 28/11/2012 12.650,20 14/12/2012 6.720,00 14/12/2012 10.000,00 14/12/2012 2.000,00 20/12/2012 1.300,00 20/12/2012 650,00 28/12/2012 7.200,00 10/2/2012 622,00 10/2/2012 700,00 13/2/2012 622,00 7/3/2012 622,00 8/3/2012 622,00 12/3/2012 700,00 30/3/2012 870,00 11/4/2012 622,00 11/4/2012 700,00 12/4/2012 622,00 9/5/2012 622,00 10/5/2012 622,00 15/5/2012 700,00 31/5/2012 622,00 5/6/2012 700,00 6/6/2012 622,00 28/6/2012 504,70 9/7/2012 700,00 9/7/2012 622,00 12/7/2012 622,00 3/8/2012 622,00 9/8/2012 622,00 20/8/2012 700,00 11/9/2012 622,00 11/9/2012 915,00 14/9/2012 700,00 17/9/2012 622,00 19/10/2012 622,00 23/10/2012 622,00 24/10/2012 700,00 8/11/2012 700,00 8/11/2012 622,00 14/11/2012 810,00 28/11/2012 622,00 30/11/2012 700,00 20/12/2012 622,00 20/12/2012 350,00 20/12/2012 700,00 27/12/2012 2.400,00 25/1/2012 1.600,00 10/2/2012 1.300,00 10/2/2012 1.300,00 13/2/2012 870,00 9.3. aplicar à Sra. Cleide Jane Sudário Oliveira a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão à responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.